Tribunal: TJDFT
Processo: 0700677-38.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700677-38.2019.8.07.0006 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO TEIXEIRA MAIA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CAMILA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE COBRANÇA. PROCESSO DE CONHECIMENTO. DÍVIDA CONDOMINIAL. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA. PROPOSTA DE ACORDO. RECUSA DO CREDOR. PAGAMENTO NA FORMA DO ART. 916 DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. I – A sentença analisou o pedido de pagamento parcelado do débito, ainda que de forma sucinta. Rejeitada a preliminar de julgamento citra petita. II – Diante da recusa expressa do credor quanto à proposta de acordo, não procede o pedido de pagamento parcelado da dívida condominial em 10 prestações mensais e sucessivas, art. 314 do CC. Quanto ao pedido subsidiário, para pagamento do débito na forma prevista no art. 916, caput, do CPC, não se aplica ao presente processo de conhecimento, mas apenas à execução de título extrajudicial. III – Apelação desprovida. O recorrente afirma que o artigo 916, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015 não pode ser interpretado de forma literal e isolada, motivo pelo qual entende que é possível o parcelamento do débito na fase de cumprimento de sentença. Colaciona julgados do Superior Tribunal de Justiça com objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo em abono à tese suscitada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, em virtude de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não merece prosseguir, quanto à indicada infração ao artigo 916, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, bem como quanto ao dissenso de entendimento, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Diante da recusa expressa do credor quanto à proposta de acordo, não procede o pedido de pagamento parcelado da dívida condominial em 10 prestações mensais e sucessivas, art. 314 do CC” (ID10022221). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles")” (AgInt no REsp 1829998/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Enunciado este que também se aplica à alínea “c” do permissivo constitucional, consoante se verifica no AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019. Ademais, infirmar a conclusão do julgado, no sentido de que houve negativa expressa do credor, motivo pelo qual se torna inviável o parcelamento pretendido, demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020